Tribunal: TJES
Processo: 0008077-05.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008077-05.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DEA GOMES
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0008077-05.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEA GOMES
REPRESENTANTE: MADELAINE GOMES ALVES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogados do(a) APELANTE: MADELAINE GOMES ALVES - ES12137, MADELAINE GOMES ALVES - ES12137
Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - SC8927-A

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos
ESPÓLIO DE DÉA GOMES

contra o acórdão de ID nº 2947277, proferido por esta Colenda Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ente despersonalizado.

Nas razões recursais acostadas ao evento nº 3013385, o embargante alega, em síntese, que:
(I)
“muito embora tenha sido reconhecida a incidência da relação consumerista entre as partes, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, e, de ter sido requerido desde a 1ª instância, a cópia do contrato de empréstimo firmado, no qual se fundamenta a dívida, deixou o mesmo de ser juntado, não tendo o V. Acórdão efetuado qualquer menção quanto ao mesmo e a ausência de sua juntada aos autos”;
(II)
“a não juntada do mesmo por parte do Apelado, leva-nos a presunção da existência de cláusula específica quanto a hipótese de falecimento do Consignado”;
(III)
“importa consignar que essa lei [1.046/1950] não foi revogada no tocante à extinção da dívida no caso de falecimento do consignante, eis que tanto a Lei nº. 8.112/90, quanto a Lei nº. 10.820/2003, que posteriormente vieram a dispor sobre autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, não abordaram essa questão específica, que permanece em vigor”.

Nestes termos, requer “sejam sanadas as omissões e obscuridades da decisão do acórdão proferido, no sentido de enfrentarem o mérito da questão relativa à resistência e oposição da instituição financeira, ora Embargada, eis que deixou de efetuar a juntada do contrato firmado entre as partes, devendo militar a favor da Apelante, ora Embargante, a presunção da existência de cláusula de exclusão e pagamento em caso de morte, ou seja, a de existência de cobertura através de seguro”.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme dito alhures, cuida-se de embargos de declaração opostos
ESPÓLIO DE DÉA GOMES

contra o acórdão de ID nº 2947277, proferido por esta Colenda Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ente despersonalizado.

Nas razões recursais acostadas ao evento nº 3013385, o embargante alega, em síntese, que:
(I)
“muito embora tenha sido reconhecida a incidência da relação consumerista entre as partes, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, e, de ter sido requerido desde a 1ª instância, a cópia do contrato de empréstimo firmado, no qual se fundamenta a dívida, deixou o mesmo de ser juntado, não tendo o V. Acórdão efetuado qualquer menção quanto ao mesmo e a ausência de sua juntada aos autos”;
(II)
“a não juntada do mesmo por parte do Apelado, leva-nos a presunção da existência de cláusula específica quanto a hipótese de falecimento do Consignado”;
(III)
“importa consignar que essa lei [1.046/1950] não foi revogada no tocante à extinção da dívida no caso de falecimento do consignante, eis que tanto a Lei nº. 8.112/90, quanto a Lei nº. 10.820/2003, que posteriormente vieram a dispor sobre autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, não abordaram essa questão específica, que permanece em vigor”.

Acerca do cabimento dos aclaratórios, dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Ao interpretar este dispositivo legal, a melhor doutrina afirma que “
a omissão que desafia os declaratórios se verifica não só quanto ao que foi pedido e não decidido, mas também com relação ao que o magistrado deveria ter se pronunciado de ofício e não decidiu
”
1
.

De fato, o Código de Processo Civil de 2015 passou a conter expressamente a previsão de que não é considerada fundamentada qualquer decisão judicial que “
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
” (CPC., art. 489, § 1º, inciso IV).

Quis o legislador infraconstitucional explicitar entendimento que já era possível extrair do art. 93, IX, primeira parte, da Constituição da República
2
, afinal, desde a “Reforma do Poder Judiciário” promovida pela Emenda Constitucional nº 45/2004 se sabe que todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade.

Contudo, se esta norma for levada ao extremo, a atividade jurisdicional pode ser estrangulada pelo elevado número de recursos que rotineiramente são interpostos por partes que, em verdade, não almejam o provimento dos aclaratórios com a concessão de efeitos infringentes, mas sim possuem o único intuito de procrastinar o cumprimento de decisões proferidas em seu desfavor pelo Poder Judiciário
3
.

Por isso, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM aprovou enunciados para balizar a interpretação dos dispositivos do Código de Processo Civil/2015, dentre os quais considero aplicável à hipótese dos autos o de nº 12,
in verbis
:

Não ofende a norma extraível do inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão subordinante.

Fixada tal premissa, registro que a suposta omissão apontada aparece como mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que se depreende da própria fundamentação recursal, que ataca o conteúdo de mérito do acórdão, deixando de apontar quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Embora o embargante impute omissão decorrente da não manifestação quanto ao pedido de juntada de cópia do instrumento contratual, trata-se de questão irrelevante para o deslinde da controvérsia, especialmente porquanto a existência da relação contratual não fora questionada na exordial, sendo, ao revés, afirmada pelo próprio requerente. O cerne da discussão se limitou à análise da extinção ou não do débito com o falecimento da contratante, tendo esta C. Câmara perfilhado entendimento no sentido de que a Lei nº 8.112/90, ao regular inteiramente a matéria antes tratada na Lei nº 1.046/50, acabou por ab-rogá-la, na esteira da jurisprudência deste E. Tribunal e do STJ.

Constata-se, assim, mero inconformismo do embargante com a adoção de posicionamento contrário àquele por ele sustentado. E, segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DIRECIONADA À REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ ENFRENTADA E DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INCABÍVEL. 1. De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para corrigir-lhe erro material. Entretanto, não se verifica, no caso concreto, a existência de quaisquer das mencionadas deficiências, porquanto o decisório embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia vertida no recurso anterior. 2. Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de alegados vícios no acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão ali tomada, buscando, indevidamente, o rejulgamento de matéria já decidida. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1309320/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no REsp 1807241/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 27/04/2020).

Por fim, em relação ao prequestionamento, cumpre pontuar, que segundo a jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
para a configuração do requisito do prequestionamento, desnecessário o pronunciamento numérico dos dispositivos legais pertinentes, porém, completamente imprescindível que haja manifestação acerca do
thema decidendum
.
” (AgRg no REsp 1066647/SP, Rel. Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJ/RJ), Quinta Turma, julgado em 22/02/2011, DJe 21/03/2011).

Nesse mesmo sentido se orienta esta egrégia Corte de Justiça, conforme abaixo demonstrado:

[...] O prequestionamento somente tem lugar diante de vício no julgado, o que se perfaz com a efetiva ausência de análise da matéria pelo Tribunal, independente de menção numérica a dispositivos legais. Assim, não havendo vício no decisum, compete aos Tribunais Superiores apontar a existência de eventual violação. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 38110037918, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2015, Data da Publicação no Diário: 19/03/2015).

[...] Verificando-se que as matérias suscitadas foram devidamente tratadas pelo v. acórdão embargado, não merece acolhimento a pretensão de serem apreciados, um a um, de forma explícita, os dispositivos normativos suscitados pelo Embargante, tendo em vista que as Cortes Superiores aceitam o prequestionamento implícito. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 24119015568, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/04/2014, Data da Publicação no Diário: 09/04/2014).

[...] A jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. (...). (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 24139014930, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2013, Data da Publicação no Diário: 29/11/2013).

[...] O prequestionamento considera-se aperfeiçoado tão-só pela apreciação das questões suscitadas pelo órgão a quo, notadamente sopesando o firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da dispensabilidade da menção expressa do dispositivo legal, restando, pois, afastado o denominado prequestionamento numérico. (...). (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 12139002351, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2013, Data da Publicação no Diário: 06/12/2013).

Diante do exposto, por ausentes quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, bem como diante da desnecessidade de menção expressa aos dispositivos legais indicados pelo embargante,
CONHEÇO
dos embargos de declaração mas
NEGO
-LHES
provimento, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.,

1
BUENO, Cassio Scarpinella.
Novo Código de Processo Civil anotado
. 1ª ed. 2ª tiragem. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 659.

2
CRFB/88., Art. 93, IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

3
A propósito, não identifico nestes autos a interposição de recurso com caráter meramente protelatório.

EMENTA

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
–

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
–

VÍCIO INEXISTENTE
–
MERO INCONFORMISMO
–
PRETENSA REVISÃO DO JULGADO – VIA IMPRÓPRIA
–
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

2.

Fixadas tais premissas, registro que acórdão recorrido não padece do vício apontado pelo recorrente, consubstanciando-se a irresignação como mero inconformismo em relação ao que restou decidido.

3.
Embora o embargante impute omissão decorrente da não manifestação quanto ao pedido de juntada de cópia do instrumento contratual, trata-se de questão irrelevante para o deslinde da controvérsia, especialmente porquanto a existência da relação contratual não fora questionada na exordial, sendo, ao revés, afirmada pelo próprio requerente.

4
.
Por fim, em relação ao prequestionamento, cumpre pontuar, que segundo a jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
para a configuração do requisito do prequestionamento, desnecessário o pronunciamento numérico dos dispositivos legais pertinentes, porém, completamente imprescindível que haja manifestação acerca do thema decidendum.
” (AgRg no REsp 1066647/SP, Rel. Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador Convocado do TJ/RJ), Quinta Turma, julgado em 22/02/2011, DJe 21/03/2011).

5
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaração, mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.